Tribunal: TJSP
Processo: 2011066-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – MULTA COMINATÓRIA – Decisão que determinou a intimação do banco requerido, ora agravante, para que informasse as contas existentes em nome da requerente, ora agravada, apresentando os extratos bancários respectivos, sob pena de pagamento de multa diária – Documentos necessários para verificação da natureza da conta mantida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – MULTA COMINATÓRIA – Decisão que determinou a intimação do banco requerido, ora agravante, para que informasse as contas existentes em nome da requerente, ora agravada, apresentando os extratos bancários respectivos, sob pena de pagamento de multa diária – Documentos necessários para verificação da natureza da conta mantida pela autora, junto à instituição financeira ré, de modo a justificar a determinação de sua exibição – Em caso de inexistência destas contas, caberá ao réu, ora recorrente, informar tal fato ao Juízo da causa, para exame desta alegação - Recurso improvido, neste aspecto.
EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS - MULTA COMINATÓRIA - Imposição de multa, em pedido de incidental de exibição de documentos – Matéria regulamentada nos Recursos Especiais 1.763.462/MG e 1.777.553/SP, julgados sob o rito dos repetitivos pelo STJ, que fixou a tese de que "desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e do documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurado mediante contraditório prévio (art. 398, caput), poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa, com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" - Determinação de exibição de documento sob pena de multa cominatória é cabível, apenas, após prévia tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, o que não ocorreu no caso em exame – Decisão reformada para que seja tentada a busca e apreensão ou outra medida coercitiva, previamente à fixação de multa cominatória – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.